Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003191-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEANDRO POMPEU DE PINA - CPF: 454.294.051-91 (ADVOGADO), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THYAGO STEPHANE CORREA - CPF: 737.134.301-87 (PACIENTE), JOAO LEANDRO POMPEU DE PINA - CPF: 454.294.051-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JHENIFFER LARISSA FRANCISCO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 129, §9o (POR DUAS VEZES), E DO ART. 147, AMBOS DO CP – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OBJETIVA, IMINENTE E PLAUSÍVEL DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA EXTINTAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA D. AUTORIDADE POLICIAL OU DO I. ÓRGÃO MINISTERIAL PARA O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA - MERA ESPECULAÇÃO DA DEFESA - PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL –
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO
.

O
habeas corpus
preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que, meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de ser recolhido ao cárcere, sem a presença de atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao seu
j
us libertatis
, torna manifestamente incabível o pedido de expedição do salvo-conduto, a exigir a extinção da ação sem exame do mérito.

Não passa de mera especulação da i. defesa, sem qualquer razão de ser, o argumento de que o paciente pode vir a ser recolhido ao cárcere, tão somente porque há uma ação penal ajuizada contra si, na qual é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9o (por duas vezes) e no art. 147, ambos do CPP, uma vez que as medidas de proteção à vítima foram extintas e revogada a busca e apreensão domiciliar, inicialmente deferida no feito, além de inexistir representação do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público pela prisão preventiva, o que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, é indispensável, nos termos da nova redação dada ao art. 311 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JOÃO LEANDRO POMPEU DE PINA

PACIENTE

THYAGO STEPHANE CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
perante o qual tramita a ação penal n.o 0021092-61.2019.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9o (por duas vezes) e no art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante alega que o
paciente está na iminência de sofrer violência ou ameaça em seu direito de locomoção
, haja vista a instauração da ação penal contra si, em que são lhes imputadas as práticas de crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, e o deferimento de busca e apreensão domiciliar; além de existir a certidão do oficial de justiça informando que o increpado não foi encontrado no endereço constante nos autos e o requerimento da vítima para a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Nessa ordem de ideias, sustenta a
ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP,
uma vez que o favorecido nessa ordem é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e com família constituída, a evidenciar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Outrossim, afirma que
o endereço constante no mandado de citação jamais foi residido pelo paciente
, o que, por óbvio, inviabilizou a sua localização, tramitando o inquérito policial e a ação penal na sua ausência, de modo que
os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva lastreiam-se tão somente nas palavras da vítima
, o que os tornam duvidosos, mesmo porque
o suspeito nega qualquer prática criminosa.

E, ainda, alega que
o beneficiário nesse remédio heroico possui porte de arma de fogo
, não se justificando o deferimento da busca e apreensão do armamento, pois não se trata de sujeito envolvido com o mundo da ilicitude.

Por fim, ressalta que, frente às condições pessoais do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado,
a tornar desproporcional o decreto da custódia cautelar e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Com base em tais premissas, pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem para que seja expedido o salvo-conduto em favor do paciente, determinando ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que se abstenha de privá-lo de sua liberdade e de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão da arma de fogo do suspeito.

A ordem veio instruída com a documentação de ID 77608453 ao ID 77608461.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 77955991 ao ID 77955993.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 78075985) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 78615996 e ID 78615997.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação de dignidade constitucional, sem exame de mérito e, acaso admitido o seu processamento, pela denegação da ordem
(ID 79225983).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção da presente ação mandamental, sem análise do mérito, ao argumento de que inexiste receio concreto de ameaça ou violência à liberdade de locomoção do paciente, a inviabilizar a possibilidade de ser concedido o salvo-conduto.

Com efeito, o
habeas corpus
preventivo é admitido nas hipóteses de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao
ius libertatis
do sujeito, visando a prevenir a sua materialização, mediante a prolação de ordem judicial impeditiva do constrangimento, que se chama salvo-conduto.

À vista disso, para a admissão do processamento da ordem constitucional preventiva, indispensável a prova pré-constituída dos atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao direito ambulatorial do paciente, porquanto insuficientes meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de vir a ser recolhido ao cárcere provisório.

No caso em apreço, tem-se que o paciente
Thyago Stephane Correa foi denunciado, nos autos da Ação Penal n.o 0021092-61.2019.8.11.0042, como incurso nas penas do art. 129, §9o (por duas vezes), e no art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, pois teria, no mês de setembro do ano de 2018, em duas ocasiões, supostamente ofendido a integridade física da vítima
Jheniffer Larissa Francisco
, sua então companheira, além de ameaçá-la de morte, na última vez que a agrediu.

A peça acusatória foi recebida no dia
23/01/2020
, sendo, no mesmo dia, deferido o pedido de busca e apreensão na residência do increpado, ante a notícia de que ele possui porte e registro de arma de fogo, tendo ameaçado a ofendida com
o
armamento que mantém no imóvel em que reside.

Na data de
26/02/2020
o oficial de justiça que recebeu o mandado de busca e apreensão certificou nos autos do processo originário a impossibilidade de cumprimento da diligência, que deve ser realizada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, uma vez que o objeto da medida é arma de fogo.

Posteriormente, houve a migração da ação penal ajuizada em 1o grau, que tramitava de forma física, para o sistema PJe.

E, em
07/12/2020
, certificou-se a não localização do acusado no endereço constante no feito, haja vista a inexistência do numeral do logradouro indicado no mandado citatório, inviabilizando a sua cientificação pessoal.

Nada obstante a isso, conforme informações prestadas, foi apresentada a resposta à acusação do paciente, mediante advogado particular, regularmente habilitado, sendo
que
, no dia
04/03/2021
, a d. autoridade tida por coatora rejeitou as preliminares aventadas, ratificou o recebimento a denúncia e designou a data de
08/06/2021
para a audiência de instrução.

Outrossim, revogou a busca e domiciliar outrora autorizada, ao argumento de que as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima nos autos n.o
1030620-42.2018.811.0041 foram extintas em
01/04/2020
, e foi devidamente comprovada a autorização que o increpado possui para portar arma de fogo.

Logo, ao que se vê, na hipótese versada, inexiste ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do favorecido nessa ordem, ante a ausência de requerimento da i. acusação ou da d. autoridade policial para o decreto da prisão preventiva ou de possibilidade de deliberado descumprimento das providências de proteção à vítima, já que foram extintas, de modo que as considerações acerca da possiblidade do paciente ser recolhido ao cárcere de forma cautelar, tão somente porque há uma ação penal instaurada contra si,
não passam de mera especulação da i. Defesa sem qualquer razão de ser.

Importante frisar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, a redação do art. 311 do CPP foi alterada, passando assim a dispor “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Portanto, sem qualquer manifestação da i. órgão ministerial ou do d. Delegado de Polícia para o decreto da prisão preventiva, não há falar em ameaça concreta à liberdade de ir e vir do paciente.

Com isso, resta claro que o simples temor do impetrante de que o beneficiário nesse remédio heroico possa, em algum momento futuro e incerto, ser recolhido ao cárcere é insuficiente para revelar o perigo concreto de coação ilegal em seu direito ambulatorial,
o que torna o pedido da hipótese versada manifestação incabível
, visto que o
habeas corpus
preventivo tem lugar “
sempre que alguém se achar ameaçado
”, ou seja, na iminência “
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
” (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, a propósito, colho os ensinamentos do professor Renato Brasileiro de Lima:

“
Para que esse habeas corpus preventivo seja conhecido, a ameaça de constrangimento ao ius libertatis deve constituir-se objetivamente, de forma iminente e plausível. Logo, se não forem apontados atos concretos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção de um paciente, num caso concreto, mas apenas hipoteticamente, será inviável a utilização do habeas corpus.
Reputa-se, assim, manifestamente incabível a utilização do habeas corpus, em sua versão preventiva, quando o alegado risco à liberdade de locomoção for meramente hipotético
”

(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - negritei.

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EMBASADA EM FATOS CONCRETOS, DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE

LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES
.
WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão.

No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade.

Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração.

2.
É certo que "não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível"
(HC 82.319/SP, 5.a Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007).

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 617.836/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 27/11/2020) – destaquei.

Posiciona-se no mesmo sentido este eg. Sodalício acerca do tema,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – CRIME DE ESTUPRO -

PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À LIBERDADE DO PACIENTE – MERA PRESUNÇÃO
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

O simples temor em ter ceifada a liberdade do paciente não é apto a ensejar a concessão de salvo conduto, o qual exige uma demonstração concreta da ameaça alegada.

Este Tribunal de Justiça não pode impedir que o juiz da causa eventualmente decrete uma das modalidades de prisão cautelar, se houver motivos autorizadores, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

“Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).”

(N.U 1018155-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

- detaquei.

Portanto, não sendo possível inferir a existência de fundado receio de que o increpado sofra restrição ilegal em seu direito de ir e vir pela autoridade coatora, mormente porque as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima foram extintas e revogada a busca e apreensão domiciliar, além de inexistir requerimento do i. órgão ministerial ou do d. Delegado de Polícia para o decreto prisional preventiva, a concessão do salvo-conduto importaria em presunção da prática de ato ilegal por parte do d. magistrado singular sem maiores subsídios, de modo que, num juízo preliminar, estar-se-ia reputando-se manifestamente ilegal eventual e futura prisão cautelar que pudesse ser decretada em desfavor do paciente, sem qualquer suporte concreto, o que é inadmissível.

E como se sabe, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais,
está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
,
o que implica dizer que a decisão que a decreta não é imutável, mas
condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento
. Assim sendo, a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Portanto, com base em tais fundamentos, inadmissível o julgamento do mérito do
writ
preventivo.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e

JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO,
o presente
habeas corpus
preventivo impetrado em favor do paciente
THYAGO STEPHANE CORREA
, por ser manifestamente incabível o pedido de expedição de salvo-conduto, haja vista a inexistência de
ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao seu direito de locomoção,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021